Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938. DISTINGUISHING. RESCISÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AJUSTE DA SUCUMBÊNCIA DEVIDO. EMBARGOS DA RÉ GARDEN REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ LPS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, que julgou apelação interposta na ação de conhecimento em que contendem.
2. A ré Lps alega que houve omissão no acórdão. Sustenta que os honorários sucumbenciais da segunda requerida em relação aos patronos do autor se restringirão a 10% de R$ 7.027,68, referente à restituição da comissão de corretagem, único pedido em que foi condenada. Aduz que a decisão de derrubar a prescrição trienal em relação à restituição da comissão de corretagem se baseou num recente entendimento jurisprudencial isolado, sem se manifestar sobre os dispositivos de lei indicados em suas contrarrazões e nem fazer a distinção com os precedentes jurisprudenciais específicos arguidos. 2.1. A ré Garden alega que houve omissão e contradição no acórdão. Afirma que o pleito de restituição da comissão de corretagem foi formulado e direcionado unicamente contra a LPS, por isso a responsabilidade não pode ser solidária.
3. Conforme demonstrado no acórdão, o tema no 938 se refere à validade da cláusula sobre comissão de corretagem inserida nos contratos de promessa de compra e venda. No entanto, no caso dos autos o contrato foi rescindido, assim, deve haver a restituição da quantia paga. 3.1. Portanto, foi fundamentadamente demonstrada a existência de distinção (distinguishing) no presente caso em julgamento, afastando-se a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC.
4. Ficou claro que as condenações se restringem à primeira requerida e que somente a referente à restituição da comissão de corretagem se deu de forma solidária. 4.1. Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Quanto à sucumbência, observa-se que o voto vencedor não fez o devido ajuste para o equilíbrio da relação. 5.1. Ressalte-se que o voto vencedor foi divergente apenas quanto à comissão de corretagem para rejeitar a alegação de prescrição trienal. 5.2. Assim, o referido pedido foi conhecido, e no mérito, julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor integral pago a título de comissão de corretagem na forma simples. 5.3. Dessa forma, o acórdão deve ser reformado para condenar ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência do respectivo advogado no valor de 10% (dez por cento) do valor da referida condenação referente à restituição da comissão de corretagem.
6. Embargos de declaração da ré Garden rejeitados. Embargos de declaração da ré Lps parcialmente providos.